Tribunal: TJMT
Processo: 1021446-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021446-93.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desobediência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), THAYNA SOARES GOMES - CPF: 055.478.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA E DANO CONTRA O PATRIMÔNIO DO ESTADO. 4ª VARA CRIMINAL X 2ª VARA CRIMINAL, AMBAS DA COMARCA DE SINOP-MT. DELITOS ALHEIOS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº. 8/2020/TJMT/OE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

De acordo com a
Resolução
nº. 3/2020/TJMT/OE, compete ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (suscitante) processar e julgar as ações penais relativas aos
crimes contra a Administração Pública, desde, porém, que não sejam infrações de menor potencial ofensivo, as quais estão inseridas na competência das varas de feitos gerais, 1ª e 2ª Vara Criminal da localidade.

2.
O somatório das sanções máximas cominadas aos delitos de Desobediência e Dano ao Patrimônio do Estado (art. 330 e art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP) resulta em 3 anos e 6 meses, montante que, por ultrapassar o teto de alçada do JECRIM (2 anos), justificaria, em princípio, a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal (suscitante) para processar e julgar a ação penal relativa a tais delitos.

3.
Como o crime de Dano, em qualquer de suas formas, não prevê o elemento normativo culpa, e todos os elementos carreados no caderno investigatório indicam que a deterioração na viatura policial decorreu de ação culposa do denunciado, o fato se afigura formalmente atípico, não podendo, por razões lógicas, a pena prevista no respectivo tipo penal servir de parâmetro para fins de fixação de competência. Para essa finalidade, deve ser analisada apenas o preceito secundário do crime remanescente (art. 330 do CP).

4.
Embora definida como crime contra a Administração Pública, a Desobediência (art. 330 do CP) é apenada com até 6 meses de detenção, o que a insere na categoria de infração de menor potencial ofensivo, circunstância que, por força de ressalva contida na Resolução nº. 3/2020/TJMT/OE, afasta a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT para processar e julgar a ação penal correspondente.

5.
Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (suscitado) para processar e julgar a ação penal envolvendo os crimes de Desobediência e Dano ao Patrimônio do Estado (art. 330 e 163, parágrafo único, inc. III, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O Juízo da
4ª Vara Criminal
suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o Juízo da
2ª
Vara Criminal
, ambos da Comarca de Sinop-MT,

com o objetivo de definir qual deles é
competente para processar a ação penal movida contra
Thaynã Soares Gomes
, a quem foram imputados os crimes de
Desobediência
e
Dano ao Patrimônio do Estado
(art. 330 e art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP).

Segundo o suscitante, “
considerando que a conduta tipificada no artigo 330 do CP é infração de menor potencial ofensivo, bem como aquela prevista no artigo 163, parágrafo único, III, do mesmo código, se encontra no rol de crimes contra o patrimônio, este Juízo da 4ª Vara Criminal local não possui competência jurisdicional para processar e julgar a presente ação penal pública em relação aos crimes imputados ao acusado, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução TJMT/OE nº 08/2020”
(ID 148095151).

Com os autos em gabinete, designei o
Juízo

suscitado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes, a quem foram igualmente requisitados informes judiciais (ID 149239693).

Em resposta, o suscitado defendeu que “
a competência para julgamento destes autos deve ser fixada ao Juízo da 4ª Vara Criminal
”, pois “
a somatória das penas referentes aos delitos apurados nos autos 1011798- 78.2021.8.11.0015, aplicando-se a regra do concurso material (CP, art. 69), ultrapassa 02 (dois) anos
” (ID 150806694).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 153716687), conforme respectivo sumário que segue:

“
Conflito Negativo de Jurisdição – 4ª Vara Criminal de Sinop x 2ª Vara Criminal de Sinop – Ação penal que apura o cometimento de desobediência e dano qualificado – Delitos alheios à competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop, nos termos da Resolução do TJMT/OE nº 08 – Competência que recai sobre o Juízo da Vara de Feitos Gerais, qual seja, 2ª Vara Criminal de Sinop –
Parecer pela procedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop [Juízo suscitado]
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 23.2.2020, policiais militares deram ordem de parada a
Thaynã Soares Gomes
, que, contudo, desobedeceu ao comando e empreendeu fuga em alta velocidade a bordo da sua motocicleta.

Durante a perseguição, o jovem acessou uma das vias de trânsito pela contramão e colidiu frontalmente com uma viatura que dava apoio à perseguição, causando “
danos no para-lamas, farol e para-choque dianteiro direito
” do veículo policial.

Diante desse cenário, o rapaz foi denunciado nas sanções dos crimes de
Desobediência
e
Dano ao Patrimônio do Estado
(art. 330 e art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP).

A ação penal foi inicialmente distribuída ao Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de Sinop-MT, que, no entanto, determinou a redistribuição do feito ao Juízo da
4ª Vara Criminal
daquela Comarca, dada a imputação de
delito contra a Administração Pública
(art. 330 do CP) e a soma das penas máximas em abstrato ultrapassar a competência dos Juizados Especiais (ID 148095151).

A ordem foi cumprida e a ação penal, redistribuída ao Juízo da
4ª Vara Criminal
, que, por sua vez,
entendeu ser
incompetente
para processar o feito,
suscitando este conflito nos seguintes termos:

“De primórdio, constata-se que, para o crime tipificado no art. 330 do CP, a pena máxima em abstrato prevista é de 06 (seis) meses de detenção, tratando-se, portanto, de infração de menor potencial ofensivo, conforme disposição do art. 61 da Lei nº 9.099/95 (...). Nesse viés,
da leitura da Resolução TJMT/OE nº 08/2020 [DJE/TJ nº 10.798 de 17.8.2020, publicada em 18.8.2020], que alterou as competências do Juízo da 4ª vara criminal de Sinop, incluindo dentre elas, competência para processar e julgar ações penais decorrentes da prática dos crimes contra a administração pública, foi expressamente consignada a exceção em relação às ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei nº 9.099/95
(...). Mais importante,
o delito tipificado no artigo 163, parágrafo único, III, do CP (dano qualificado), consubstancia-se como crime contra o patrimônio, também alheio à competência especializada deste Juízo, e prevê pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de detenção. Destarte, considerando que a conduta tipificada no artigo 330 do CP é infração de menor potencial ofensivo, bem como aquela prevista no artigo 163, parágrafo único, III, do mesmo código, se encontra no rol de crimes contra o patrimônio, este Juízo da 4ª Vara Criminal local não possui competência jurisdicional para processar e julgar a presente ação penal pública em relação aos crimes imputados ao acusado, nos termos do art. 1º,
caput
, da Resolução TJMT/OE nº 08/2020
, assistindo razão ao Ministério Público quanto à competência jurisdicional absoluta do Juízo da 2ª vara criminal local (vara de feitos gerais), pois no concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderará a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave. [CPP 78, II, a]” (ID 148095151). Destaquei.

A controvérsia posta nos autos consiste em saber qual o Juízo competente para apreciar a ação penal nº. 1011798-78.2021, que apura o envolvimento de
Thaynã Soares Gomes
nos delitos de
Desobediência
e
Dano ao Patrimônio do Estado
(art. 330 e art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP).

O crime de
Desobediência
é apenado com até
6 meses de detenção
e tem natureza de crime
contra a Administração Pública
, enquanto a pena máxima prevista para o
Dano ao Patrimônio do Estado
, delito de franca
natureza patrimonial
, é de
3 anos de detenção
.

Premissas em mesa, de acordo com
a Resolução
nº. 3/2020/TJMT/OE, compete ao Juízo da
4ª Vara Criminal
(suscitante) p
rocessar e julgar privativamente as ações penais relativas aos
crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do CP
, “
com exceção das

ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995
”.

A
Resolução
nº. 3/2020/TJMT/OE ainda prevê que o Juízo da
2ª Vara Criminal
(suscitado) está encarregado de “
processar e julgar as ações penais em gerais, mediante distribuição igualitária com a 1ª Vara Criminal, excepcionadas as ações penais privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal
”.

Como visto, o Juízo da
4ª Vara Criminal
detém competência para apreciar e julgar
crimes contra a Administração Pública,
desde, porém, que não sejam infrações de menor potencial ofensivo
. Sob essa perspectiva, o delito de baixa relevância (pena máxima inferior a 2 anos), mesmo vulnerando a Administração Pública, deve ser julgado por uma das varas de feitos gerais, 1ª ou 2ª Vara Criminal, não pela
4ª Vara Criminal
.

Paralelamente, sabe-se que a
competência do JECRIM (Juizado Especial Criminal) é aferida a partir do
somatório
das penas máximas cominadas em lei (art. 69 do CP), e se esse montante é
superior a 2 anos
(art. 61 da Lei nº. 9.099/95),
fica afastada a competência do JECRIM
.

Em reforço, eis o que estabelece o Superior Tribunal de Justiça: “
Para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas aos delitos, em concurso material, com as causas de aumento que lhes sejam imputadas, igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o montante de dois anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal
” (HC 530.268/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 9.12.2019).

Na hipótese dos autos, somadas as sanções máximas cominadas aos delitos descritos na denúncia, chega-se a 3 anos e 6 meses, montante que, por ultrapassar o teto de alçada do JECRIM, justificaria,
em princípio
, a competência da
4ª Vara Criminal
para o processo e julgamento da ação penal em referência.

Todavia, embora este não seja o momento nem a via adequada para análises desse jaez, é preciso registrar a pouquíssima probabilidade de que a denúncia seja recebida em relação ao delito patrimonial (art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP).

Esmiuçando, as investigações preliminares revelam que o denunciado
não
agiu com deliberada intenção de deteriorar a viatura policial que dava apoio à perseguição. Não. O abalroamento, conforme pontuado no seu interrogatório e endossado nos relatos dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante,
ocorreu por imprudência do denunciado na direção da motocicleta
.

Os agentes da segurança pública
Jhones Cley Soares de Almeida
e
Rafael de Souza Matos
enfatizaram o comportamento culposo do denunciado: “
o suspeito, ao tentar realizar uma manobra para desviar da viatura da PM placa QCV-0289, bateu na porta frontal da mesma, causando danos no para-lamas, farol e para-choque dianteiro lado direito
”

Oras, como o tipo penal
não
prevê o elemento normativo
culpa
e absolutamente
todos
os elementos carreados no caderno policial indicam que os danos causados à viatura policial decorreram de ação
culposa
do denunciado, ela está longe de tipificar o crime inserido no art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP.

Esse, inclusive, é o mesmo raciocínio feito pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“Registra-se que, a imputação de desobediência prevista no art. 330 do CP possui pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, ‘tratando-se, portanto, de infração de menor potencial ofensivo’ (sic). Ao passo que o delito de dano qualificado, embora possua pena abstrata de 3 (três) anos de detenção, trata-se de crime contra o patrimônio. Ou seja, também alheio à competência do juízo suscitante.
Isso sem contar a imensa probabilidade de que o referido dano qualificado (crime contra o patrimônio) não encontre guarida da adequação típica do art. 163, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, posto que, segundo o próprio Boletim de Ocorrência a colisão deu-se na tentativa de desviar da viatura. O que, talvez, possa indicar conduta culposa manifestada pela imprudência. Diz-se isso em homenagem ao Princípio da Excepcionalidade do Crime Culposo (art. 18, parágrafo único do CP), cujo elemento normativo não integra o tipo penal do art. 163 – em síntese: não existe crime de dano sob a modalidade culposa
” (ID 153716687). Destaquei.

Assim, considerando-se que o fato se afigura formalmente atípico, a pena prevista no respectivo tipo penal
não
pode, no caso concreto, servir de parâmetro para fins de fixação de competência. Para essa finalidade deve-se tomar como norte
apenas
o preceito secundário do crime remanescente (art. 330 do CP).

Por efeito, como o delito de
Desobediência
(art. 330 do CP) está inserido na categoria de
infração de menor potencial ofensivo
e
Resolução
nº. 3/2020/TJMT/OE exclui da 4ª Vara Criminal a competência para cuidar de infrações dessa natureza, a ação penal em foco deve ser processada e julgada pela
2ª Vara Criminal
(suscitado).

Isto posto e em
sintonia

com o parecer
, julgo
procedente
o conflito declarando o Juízo da

2ª Vara Criminal

da Comarca de Sinop-MT (suscitado)
competente para processar a ação penal nº.
1011798-78.2021

Comunique-se com urgência aos conflitantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023